Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-87.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025684-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 784.186.821-91 (AGRAVANTE), ALAN CORREA DE MORAES - CPF: 073.160.221-83 (AGRAVANTE), ANGELA GONCALVES NUNES - CPF: 013.180.761-70 (AGRAVANTE), ELOIZA MIRTES DE PINHO VIANA - CPF: 059.576.621-86 (AGRAVANTE), FABIELLE CHRISTINE CHAVES PIRES - CPF: 054.893.711-70 (AGRAVANTE), GILDA RICHELE OLIVEIRA FERNANDES SAN MARTIN - CPF: 024.528.681-08 (AGRAVANTE), JONIELSON RAFAEL SOARES - CPF: 041.891.661-62 (AGRAVANTE), LUCIANA RIBEIRO - CPF: 026.581.171-67 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE FONTES DE ARRUDA - CPF: 078.312.601-88 (AGRAVANTE), MARCELA REGINA DE QUEIROZ - CPF: 040.753.451-22 (AGRAVANTE), MARIA LUANA OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.835.113-20 (AGRAVANTE), MARTILIANA DA SILVA - CPF: 030.550.321-95 (AGRAVANTE), MAYCON REGIS DA SILVA - CPF: 053.801.451-24 (AGRAVANTE), NILCE SALETE CAPRINI DE SOUZA - CPF: 551.004.141-20 (AGRAVANTE), LUCINEIA OLINDA DOS SANTOS - CPF: 701.921.441-03 (AGRAVANTE), TAMARA RAYANE DA COSTA BARBOSA - CPF: 057.430.231-07 (AGRAVANTE), ADEMIL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 869.812.001-63 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE - CNPJ: 05.985.176/0001-63 (AGRAVADO), RODOLFO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.373.431-05 (AGRAVANTE), WILLIAN MIGUEL DA SILVA COSTA - CPF: 061.534.041-54 (AGRAVANTE), JERCILENE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 061.468.241-00 (AGRAVANTE), JESUINO FARIA - CPF: 571.440.791-15 (AGRAVANTE), LEIDIANE MARINA CAPRINI DE SOUZA - CPF: 548.848.882-00 (AGRAVANTE), LAURA CHRISTINA SOUZA ROCHA - CPF: 012.565.411-17 (AGRAVANTE), SILVANA BENEDITA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 655.404.331-49 (AGRAVANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. POSSE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA POR ESTE TJ EM AGRAVO ANTERIOR. POSTERIOR ORDEM DE SUSPENSÃO EM PRIMEIRO GRAU. ADPF 828/2021. FEITO QUE TEVE POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. PEDIDO DA RÉ DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO INDEFERIDO. ESBULHO OCORRIDO COM MENOS DE ANO E DIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSE PELA PARTE AUTORA JÁ CONSTATADA. IMAGENS AÉREAS E POR GOOGLE QUE ATESTAM POSSE. COMISSÃO REGUINAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS OFICIADA PARA SUPORTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Estando a questão referente a liminar em favor da parte agravada devidamente esclarecida, tal como que o esbulho ocorreu com menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, não deve ser deferida a manutenção dos agravantes na posse, sob pena de afronta, inclusive, á segurança jurídica e ao cumprimento das decisões judiciais, e em respeito ao deferimento em favor da agravada, decidido em 2022, que foi mantida por este TJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025684-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: SEBASTIÃO DOS SANTOS ROCHA e outros (23)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS COLINA VERDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO DOS SANTOS ROCHA e outros
contra decisão proferida Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Condenação em Danos Materiais n. 1026323-50.2022.8.11.0041, da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de manutenção de posse.

A parte agravante afirma que
“é grave a violação à lei e torna o vício insanável, bem como, em razão do CERCEAMENTO DE DEFESA, uma vez que não foi respeitada o princípio da ampla defesa e o contraditório, violando diretamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Data vênia, não olvide V. Exa., em discordar dos pleitos dos demandantes no processo, primeiramente, considerar que já estão no local mais de um ano e dia”.

Defende que
“cabe a suspensão da liminar concedida, uma vez que o r. decisum do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferido no bojo da ADPF 828/2021 na data de 31/10/2022, SUSPENDEU TODOS OS PROCESSOS COLETIVOS, E NESTE CASO NÃO É DIFERENTE, o cumprimento da liminar na presente ação de reintegração de posse está suspensa atéa deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários criada através Provimento n.º 43 de 22 de novembro de 2022, que até agora não foi realizado”.

Aduz que
“o recibo juntado nos autos pela associação está sem data, não podendo comprovar o ano de sua elaboração, bem como o edital da assembleia geral da associação está também omitida a data de realização, ou seja, trazendo assim prejuízo para defesa em manifestar de FORMA AMPLA E TRANSPARENTE sobre os documentos, assim, restando claro a dificuldade de combater a alegação da associação, afetando com certeza o contraditório”.

Argumenta que
“documentos (faturas da energia) emitidos no ano de 2011, ou seja, muitos anos atrás. Notemos que os documentos fornecidos pela associação, não comprovam o seu direito sobre a posse do bem, que na verdade, se trata de uma jogada para reaver um terreno abandonado e esquecido por anos”.

Diz que
“conforme o mapa juntada pelo próprio juízo, comprova o abandono do terreno”.

Expõe que
“os agravantes atenderam a função social do local, percorremos ESSAS PROVAS A SEGUIR SÃO FOTOS DO LOCAL, AONDE TEM VÁRIAS PESSOAS HUMILDES MORANDO LÁ”.

Assevera que “
MUITO EMBORA SE TRATA DE LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NÃO se enquadra nos agravantes aqui apresentados, porquanto, esta base de instrumento de procedimento vigente, não é desta forma, contudo em procedimento comum, pois eles estão no local mais de 01 (um) ano e dia
”.

Requer, em suma, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final para deferiu a manutenção dos agravantes na posse.

A liminar foi indeferida (id. 238998656).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 242770196).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, é pelo desprovimento do recurso (id. 246350185).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO DOS SANTOS ROCHA e outros
contra decisão proferida Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Condenação em Danos Materiais n. 1026323-50.2022.8.11.0041, da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de manutenção de posse.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada em 14/07/2022 pela Associação de Pequenos e Mini Produtores Rurais Colina Verde foi interposta contra “pessoas desconhecidas que não fazem parte da associação”, tendo por objeto o imóvel rural Chácara 24, com área de 0,9475 hectares, situada na região denominada Ponte de Ferro, nesta capital.

Os réus Adriano da Silva Roberto, Cidiney Ribeiro, Douglas Campos de Amorim, Felipe Arruda Rodrigues, Ghefferson Vieira Soares, Jesuino Faria, Leteia Meire Salvaterra de Arruda, Luan Dalmoro Campos Jordan, Lucineia Olinda dos Santos, Luciana Ribeiro, Luiz Sebastião de Moraes, Marcela Regina de Queiroz, Maria Luana Oliveira Lima, Maria Valdecy Paula de Lima, Maycon Haironn Alves, Maycon Regis da Silva, Odiney da Silva Rodrigues, Oséias Ferreira Silva, Renan da Silva Mariano, Renato Couto Santana, Silvana Benedita Pinheiro da Silva, Tamara Rayane da Costa Barbosa, Tamires Raysa da Costa Barbosa, Valdinei Pedroso de Almecê e Willian Miguel da Silva Costa requereram sua habilitação no id. 94902216.

A audiência de justificação se realizou em 30/09/2022 (id. 96581544). A liminar foi apreciada e deferida em 15/12/2022 (id. 106391692).

No id. 118664471 foi encartado acórdão que desproveu o agravo de instrumento 1001158-90.2023.8.11.0000 interposto pelos réus.

Os réus Sebastiao dos Santos Rocha, Alan Correia de Moraes, Ângela Gonçalves Nunes, Eloiza Mirtes de Pinho Viana, Fabielle Christine Chaves Pires, Gilda Richele Oliveira Fernandes San Martin, Jonielson Rafael Soares, Laura Crhistina Souza Rocha, Luciana Ribeiro, Luis Felipe Fontes de Arruda, Marcela Regina de Queiroz, Maria Luana Oliveira Lima, Martiliana da Silva, Maycon Regis da Silva, Nilce Salete Caprini de Souza, Rodolfo Rodrigues da Silva, Silvana Benedita Pinheiro da Rocha, Willian Miguel da Silva Costa, Jercilene Martins de Oliveira, Jesuino Faria, Jonielson Rafael Soares, Leidiane Marina Caprini de Souza, Lucineia Olinda dos Santos, Tamara Rayane da Costa Barbosa, Ademil Pereira de Campos encartaram contestação no id. 131778498, oportunidade em que postularam pela sua manutenção no exercício da posse, inclusive, por meio de tutela antecipada, em pedido contraposto.

Instruíram a defesa com os documentos do id. 131778499 ao id. 131779500.

Instada, a Defensoria Pública encartou contestação pela negativa geral no id. 134079411.

A autora manifestou no id. 134664032, impugnando a defesa e requerendo o indeferimento do pedido dos réus.

No id. 135765822 foi encartado auto de constatação consignando que na área havia 33 (trinta e três) pessoas, sendo 12 (doze) famílias, lideradas pelo Sr. Sebastião dos Santos Rocha. Relacionou nominalmente 24 (vinte e quatro) ocupantes e descreveu as benfeitorias da área.

Instado, o d. Promotor de Justiça encartou manifestação no id. 157642172 pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada pretendida pelos réus, no entanto, para análise do pedido, foi designada audiência de justificação (id. 157814793).

O referido ato se realizou em 07/07/2024, nos termos da ata juntada no id. 164871096. Na oportunidade, o d. Promotor de Justiça reiterou parecer pelo indeferimento do pedido dos réus.

Decido.

A presente decisão trata da análise do pedido para concessão da de tutela antecipada pretendida pelos réus, ocupantes da Chácara 24, que, em sede de contestação alegaram exercer a posse mansa e pacífica da área há muito tempo.

Nas ações possessória a concessão da tutela antecipada deve observar os requisitos descritos no art. 300, do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – SEMI-REBOQUES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reintegração de bem móvel, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1009656-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

José Miguel Garcia Medina acrescenta, em comentários à legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”, outros elementos que devem ser considerados, vejamos:

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.” (nosso grifo)

Dito isso, para deferimento da tutela antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, bem como seja demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de que a medida possa ser reversível.

Pois bem, com relação à probabilidade do direito, verifico que o requisito não resta satisfatoriamente demonstrado, posto que não fora encartados nos autos qualquer documentos capaz de apontar o exercício da posse antiga pelos réus, tendo a parte se limitado a instruir sua defesa com cópias de documentos pessoais e procuração.

Oportunizada a produção da prova testemunhal, foi ouvido o Sr. Bruno Luiz da Silva Abade, que mencionou que no ano de 2022 passou na frente do imóvel e não avistou benfeitorias. Afirmou, ainda, que não havia sequer cerca na frente da área. Aduziu que os réus promoveram a limpeza da área naquele ano e passaram a residir no imóvel em barracos de madeira, mas que alguns erigiram casa em alvenaria.

Ocorre que o depoimento da testemunha não foi corroborado pelas imagens acessas em audiência, em especial, ao afirmar que não havia benfeitorias no imóvel ou mesmo que se tratava de área não cercada. Conforme imagens do sistema Google Earth e Google Street View, a sede da associação estava erigida no imóvel, pelo menos, desde 2006. Ainda, o imóvel era sim cercado, conforme imagens que colaciono:

Imagem da área cercada e com a sede da associação construída em maio de 2022

Imagem da sede da associação autora em novembro de 2006

Diante do exposto, não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 300, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovação do exercício manso e pacífico da posse pelos réus, razão pela qual indefiro a tutela pretendida por Sebastiao dos Santos Rocha contra Associação de Pequenos e Mini Produtores Rurais Colina Verde.

A fim de dar continuidade ao feito, denoto que a decisão do id. 131061252 determinou a constatação do imóvel para averiguar eventual contorno coletivo da lide, fato que se confirmou com a certidão encartada no id. 135765822, dando conta da existência de 33 (trinta e três) pessoas ocupando a área, razão pela qual, determino:

1. Oficie-se a Comissão Regional de Soluções Fundiárias para dar apoio ao cumprimento da liminar de reintegração de posse;

2. Ainda, considerando que a decisão do id. 131061252 já determinou a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública-SESP, deixo de determinar nova expedição, para que tão somente seja certificado o cumprimento;

3. INTIMO as partes da presente decisão, via DJe. Ainda, INTIMO a parte autora para, querendo, em 15 dias, impugnar a defesa apresentada;

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”

A despeito das alegações de ausência de posse da parte agravante e de que deveriam permanecer na posse, tal questão já foi decidida pelo juiz de primeiro grau quando deferiu a liminar em favor da parte agravada em janeiro de 2023.

Depois, a questão foi levada ao conhecimento deste TJ pelo AI 1001158-90.2023.8.11.0000, em que se concluiu que a posse da parte agravada estava comprovada.

Em suma, decidiu-se que “
A despeito de se dizer que a parte agravada não teria demonstrado a posse, as duas testemunhas confirmaram posse há 20 anos com benfeitorias, como cerca, varanda, cozinha, poço artesiano, rede de água e placa da Associação. O esbulho fica evidente, pois os agravantes “chegaram [...] com
facões, foice e machado
, que ‘foram entrando e derrubando’. [...] construíram aproximadamente 15 (quinze)
barracos de tábua de madeira
,
removeram
a placa da Associação,
cortaram o cano de água do vizinho, atearam fogo nas árvores, abriram uma rua no meio da área”,
tudo conforme descrito pelas testemunhas, a evidenciar a clandestinidade da posse e a violência empreendida. A data, que a parte agravante diz não estar demonstrada, está clara, quando as testemunhas afirmam que os fatos ocorreram “no mês de
julho
do corrente ano” (2022), o que condiz com o afirmado na inicial. A ação foi ajuizada em setembro de 2022, em menos de ano e dia do esbulho. Sendo a invasão violenta, com destruição e improvisação de moradias, em detrimento de posse alheia, certamente que a função social não estaria preservada em caso de suspensão da decisão agravada. Portanto, forçoso o desprovimento do recurso, buscando manter a situação possessória como há vários anos vem sendo exercida, e que foi impedida pelos agravantes, mediante posse injusta, não havendo que se falar em violação dos direitos humanos, quando claro a ausência de respeito a posse alheia, com uso da força
.”

O recurso foi desprovido por unanimidade em 23/05/2023. Eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO AUTOR DEMONSTRADA – ESBULHO COM VIOLÊNCIA E CLANDESTINIDADE – DESTRUIÇÃO DE MATA – USO DE ARMA BRANCA – CONSTRUÇÃO DE BARRACOS DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a invasão violenta, com destruição e improvisação de moradias, em detrimento de posse alheia que está devidamente demonstrada, deve a decisão agravada, de deferimento da liminar, ser mantida.”

Já naquela oportunidade entendeu-se que a posse dos agravantes não era velha, pois a invasão teria ocorrido em julho de 2022 e a ação foi ajuizada em setembro de 2022. O prazo de ano e dia tem que ser contato entre a invasão e o ajuizamento da ação, e não a somatória de todo o tempo de posse até o cumprimento da liminar.

O fato de os agravantes estarem até o dia de hoje na posse não apaga que o agravado se socorreu ao Judiciário em menos de ano e doa do esbulho.

O CPC:

“ Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando
a ação
for proposta dentro de ano e dia
da turbação
ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

Assim, sendo a ação proposta em menos de ano e dia do esbulho, não há posse velha, que se configura apenas quando é proposta com mais de ano e dia.

Mas isso tudo foi decidido em liminar de 2022 e agravo de 2023, que manteve a liminar.

Na liminar, o juízo de primeiro grau, lá em 2022, determinou que, “
Conquanto a medida de reintegração de posse tenha sido deferida, necessário que, em consonância com o r. decisum do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferido no bojo da ADPF 828/2021 na data de 31/10/2022, por ora,
MANTER SUSPENSO
o cumprimento da liminar na presente ação de reintegração de posse até deliberação da
Comissão de Conflitos Fundiários
criada através Provimento n.º 43 de 22 de novembro de 2022. Por conseguinte, oficie a referida Comissão dando conta que este Juízo aguarda instruções relativas ao procedimento a ser adotado na efetivação da medida concedida in limine litis
.”

Depois disso, já em outubro de 2023, entendeu o juízo por realizar uma constatação na área, a se aferir se realmente seria caso de ter participação da referida comissão (id. 131061252):

“Vistos

A Associação de Pequenos e Mini Produtores Rurais Colina Verde ajuizou a presente ação de reintegração de posse visando a proteção possessória do imóvel rural denominado CHÁCARA 24, com área de 0,984 hectares, localizada na Rua das Mangabeiras, Comunidade Colina Verde, atrás do bairro Três Barras, nesta capital.

A liminar de reintegração de posse foi apreciada e deferida em 15/12/2022, conforme a decisão de id. 106391692, contudo, até a presente data não foi cumprida. Instada, a parte autora postulou pelo cumprimento do pedido com auxílio policial, tendo em vista o possível envolvimento das partes com determinada organização criminosa.

Decido

O contorno coletivo do feito pode ensejar a intervenção da Comissão Regional do Egrégio Tribunal de Justiça para o cumprimento da liminar de reintegração de posse, conforme preconizam a Resolução n. 510/2023, do CNJ e o Provimento TJMT/CM n. 43/2022, no entanto, as informações constantes nos autos não são suficientes para definir a necessidade ou não da atuação da comissão.

Desta forma, DETERMINO que seja realizado um auto de constatação no imóvel, com fotografias, a fim de que este juízo possa ter informações sobre o número de pessoas (aproximadamente) envolvidas no conflito. Para o cumprimento do mandado, defiro, desde já, o reforço policial, se necessário.

Determino, ainda,

1. Que seja Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Segurança Pública-SESP da presente decisão.

3. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 106391692, em especial, quanto a expedição do edital de citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, em seguida, remeta-se à Defensoria Pública para que providencie a defesa destes. Ainda, certifique se a parte autora providenciou a ampla divulgação do litígio.

4. Intimo as partes da presente decisão, via DJe. Ministério Público, via sistema

5. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”

Durante o determinado e a constatação, a parte agravante teve oportunidade de contestar a demanda, apresentar toda a documentação que entendeu pertinente, pedir provas (id. 137008129), indicar testemunhas (id. 161457848), além de, anteriormente, ter tido o direito de recorrer. Portanto, não vejo como ferido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, considerando que estamos frente a invasão ocorrida em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, a se permitir a reintegração de posse de forma liminar, nos termos do art. 558 do CPC, alinhado com o art. 9º, I, do mesmo diploma legal.

A constatação foi realizada em 21/11/2023 (id. 135765822), em que se discriminou os moradores e benfeitorias.

O próprio promotor de justiça consigna que a posse dos agravantes é de menos de ano e dia do ajuizamento da ação, o que teria sido infirmado pela constatação (id. 157642172).

A juíza determinou a realização de audiência de instrução (id. 157814793; id. 161274015). Audiência realizada, com determinação de conclusão para análise de pedido liminar, solicitada na contestação (id. 164871096; id. 131778498).

Daí, sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a manutenção dos agravantes na posse (id. 165520938).

Observa-se que a decisão está bem alicerçada, pois não se alterou o entendimento perfilhado desde o início da demanda, de que a invasão foi clandestina e em menos de ano e dia do ajuizamento da ação. Não há elementos de posse velha pelos agravantes.

Ademais, a despeito do dito por testemunha acerca da ausência de posse da parte agravada, tal questão já foi bem dirimida na primeira liminar proferida e no agravo de instrumento interposto anteriormente pela parte também ora agravante, no sentido de que a posse da recorrida está suficientemente comprovada.

Além disso, as próprias imagens apresentadas na decisão agravada dão consta de existência de cerca desde 2006 no imóvel, além de sede da associação, de 2022:

Quanto à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, o juízo de primeiro grau concluiu que é caso de intervenção, relembrando que desde a primeira liminar tal questão já ficou determinada, ratificando-se pela constatação, e, na decisão agravada, consignou ordem de ofício à “
Comissão Regional de Soluções Fundiárias para dar apoio ao cumprimento da liminar de reintegração de posse
”.

Portanto, não está havendo qualquer irregularidade acerca da intervenção da Comissão.

Estando a questão referente a liminar em favor da parte agravada devidamente esclarecida, tal como que o esbulho ocorreu com menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, não deve ser deferida a manutenção dos agravantes na posse, sob pena de afronta, inclusive, á segurança jurídica e ao cumprimento das decisões judiciais, e em respeito ao deferimento em favor da agravada, decidido em 2022, que foi mantida por este TJ.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Ratifico o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024